Tribunal: TCU
Processo: 047.789/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4851/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 30-32): 1. Processo TC- Processo 047.789/2020-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Alexandre Fortes (CPF XXX.490.890-XX), Amparo Villa Cupolillo (CPF XXX.646.397-XX), Cesar Augusto da Ros (CPF XXX.283.040-XX), Joecildo Francisco Rocha (CPF XXX.337.135-XX), Luiz Carlos de Oliveira Lima (CPF XXX.720.387-XX), Reginaldo Antunes dos Santos (CPF XXX.234.907-XX), Ricardo Luiz Louro Berbara (CPF XXX.564.257-XX), Roberto Carlos Costa Lelis (CPF XXX.049.906-XX) e Roberto de Souza Rodrigues (CPF XXX.193.637-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.